Tribunal: TJSP
Processo: 1019541-49.2025.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Direito à Saúde. Apelação Cível. Fornecimento de medicamento quimioterápico por plano de saúde. Recusa indevida. Sentença mantida.
I. Caso em exame
Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por beneficiário de plano de saúde, diagnosticado com câncer de próstata com metástase óssea, visando o fornecimento do medicamento quimioterápico Xofigo (radio 223). A sentença de primeiro grau julgou

Ementa:
Direito à Saúde. Apelação Cível. Fornecimento de medicamento quimioterápico por plano de saúde. Recusa indevida. Sentença mantida.
I. Caso em exame
Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por beneficiário de plano de saúde, diagnosticado com câncer de próstata com metástase óssea, visando o fornecimento do medicamento quimioterápico Xofigo (radio 223). A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a operadora HB Saúde S/A ao fornecimento do medicamento, além do pagamento das custas e honorários advocatícios. A ré apelou, alegando que o medicamento possui indicação off label, não estando previsto no rol da ANS, e que sua cobertura acarretaria desequilíbrio contratual.
II. Questão em discussão
Há três questões em discussão:
(i) saber se o medicamento Xofigo possui indicação off label para o caso do autor;
(ii) saber se a negativa de cobertura pode se sustentar na taxatividade do rol da ANS;
(iii) saber se há obrigatoriedade de fornecimento de medicamento quimioterápico prescrito por médico assistente, mesmo que não previsto expressamente no rol da ANS.
III. Razões de decidir
O medicamento Xofigo possui registro na ANVISA e indicação técnica para o tratamento da enfermidade do autor, conforme relatório médico e parecer favorável do NATJUS em caso análogo.
A negativa de cobertura com base na interpretação restritiva da bula é inadequada, especialmente diante da Lei no 14.454/2022, que flexibilizou a taxatividade do rol da ANS, permitindo cobertura de procedimentos não listados, desde que preenchidos os requisitos legais.
A operadora não comprovou a ausência dos requisitos legais para a cobertura, conforme exigido pela nova legislação.
A jurisprudência do TJSP e do STJ é pacífica quanto à obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos quimioterápicos, especialmente quando há expressa prescrição médica, conforme a Súmula 95 do TJSP.
A recusa injustificada de cobertura de tratamento médico acarreta dano moral, conforme entendimento consolidado do STJ.
IV. Dispositivo e tese
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A negativa de cobertura de medicamento quimioterápico prescrito por médico assistente, com registro na ANVISA e indicação técnica para a doença, configura conduta abusiva da operadora de plano de saúde.
A taxatividade do rol da ANS não impede a cobertura de procedimentos e medicamentos quando preenchidos os requisitos previstos no §13 do art. 10 da Lei no 9.656/98, conforme redação dada pela Lei no 14.454/2022.
Havendo prescrição médica expressa, não prevalece a negativa de cobertura de medicamento associado a tratamento quimioterápico, conforme Súmula 95 do TJSP.
Dispositivos relevantes citados:
Lei no 9.656/98, art. 10, §§ 4o, 12 e 13
Lei no 14.454/2022
Código de Processo Civil, art. 85, § 11
Súmula 95 do TJSP
Súmula 83 do STJ
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.949.270/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 21.02.2022
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.963.420/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 14.02.2022
STJ, AgInt no AREsp 2.335.924/MT, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 11.09.2023